Tribunal: STF
Processo: ARE 1562809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Adicional de tempo de serviço. entendimento do tribunal a quo de que tem natureza salarial. integração base de cálculo do adicional noturno. rEEXAME DE fatos e provas e de cláusulas de contrato de trabalho OU DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Súmulas 279 e 454/STF. Inexistência de ofensa direta à constituição.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.